Tribunal: TJDFT
Processo: 0729154-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE DO AUTOR. DANOS MORAIS. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.085 STJ. LICITUDE DOS DESCONTOS. INCABÍVEL LIMITAÇÃO ANÁLOGA A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OMISSÃO SUPRIDA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS OPOSTOS PELO RÉU PROVIDOS. PREJUDICADOS OS DO AUTOR.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Conforme recente decisão do c. STJ no Tema 1.085, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. Embargos de Declaração opostos pelo Réu conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Embargos de Declaração do Autor prejudicados. Unânime.